Tribunal: STF
Processo: HC 235558
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 9, p. 583, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA ELEITORAL. ARTS. 324 E 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA NO RHC nº 0600275-93. PROVA JUNTADA DE OFÍCIO DEPOIS DA INSTRUÇÃO. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. MERA REITERAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. As razões do agravo regimental evidenciam, com algum reforço argumentativo, mera reiteração das teses deduzidas nas razões do agravo e do recurso especial. Incidência da Súmula nº 26/TSE. 2. Conforme decidido nos autos do RHC nº 0600275-93 (DJe de 18.11.2021), a atuação de ofício do magistrado na origem, para anexar aos autos a mídia na qual foi armazenado arquivo de vídeo cuja degravação havia sido apresentada com a denúncia, consistiu em mera reiteração de prova que previamente integrava os autos, portanto não revela ilegalidade, ainda mais porque foi oportunizada a manifestação da defesa. 3. O provimento da tese recursal calcada na suposta quebra da cadeia de custódia da prova, assim como a modificação da conclusão do Tribunal Regional acerca da autenticidade da degravação apresentada na exordial acusatória e de sua aptidão para, aliada às demais provas dos autos, comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de calúnia e injúria eleitoral, precede o reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância pela Súmula nº 24/TSE. 4. Consoante o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o pronunciamento de eventual nulidade demandaria a demonstração do efetivo prejuízo sofrido com a determinação de juntada de ofício da mídia que continha o vídeo degravado, cujo conteúdo era anteriormente conhecido pelo réu, o que não ocorreu nos presentes autos. 5. Agravo regimental desprovido.



    O julgamento foi integrado pelo seguinte acórdão, exarado na análise do aclaratórios defensivos (eDOC 9, p. 615, grifei):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CALÚNIA E INJÚRIA ELEITORAL. ARTS. 324 E 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS EMBARGÁVEIS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. É insuscetível de análise, à luz da preclusão, a alegação de suposto extravio de laudos periciais não migrados para o PJe na segunda instância, pois consiste em indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 3. A falha da peça recursal que deixa de atacar fundamento autônomo da decisão agravada implica a impossibilidade de apreciação individualizada das teses arguidas ante a inviabilidade global da irresignação. Precedente do TSE. 4. Os alegados vícios embargáveis são, na realidade, insurgências afetas à solução jurídica empregada, o que não se coaduna com esta via recursal, de cognição estreita, vocacionada ao aprimoramento do julgamento. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca o impetrante, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal movida em desfavor do paciente pela prática dos crimes previstos nos arts. 324 e 326, ambos do Código Eleitoral, sob a assertiva de que desrespeitados os princípios do devido processo legal, da imparcialidade do magistrado, do contraditório e da ampla defesa, da presunção de inocência, e do direito ao recurso. 



    Por arrazoado extremamente confuso, alega que “todo o processo e suas provas ou elementos de informação” estão maculados por vícios, que vão desde (i) a ausência de citação do réu e de abertura de prazo para resposta preliminar à acusação, (ii) à indisponibilização, para defesa e para o juízo de segundo grau, de mídia substancial para a comprovação da materialidade e autoria delitivas, (iii) atuação ex officio, (iv) indeferimento de produção de prova essencial, e (v) emprego de fundamentação genérica nos atos ordinatórios e decisões pelo juízo de primeiro grau. 



    Aduz que (v) “ao solicitar a mídia, o MM. Juiz não alegou dúvida para decidir, esvaziando apenas a tese da Defesa para absolvição, que estava lastreada na inexistência de materialidade e na perda da cadeia de custódia”. Ressalta, ainda, que (vi) “não houve a oitiva de nenhuma testemunha ou apresentação dos equipamentos narrados nos autos e no boletim de ocorrência, inviabilizando um exame de corpo delito direto ou indireto, e até mesmo qualquer tipo de perícia técnica ou nomeação de assistente técnico”. Destaca, por fim, que (vii) atuação do juízo de primeiro grau e de sua serventia prejudicaram o exame das teses defensivas até mesmo pelas instâncias superiores.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 21), o Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    2. O remédio heroico, de fato, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, como bem pontuado pelo Parquet, por ausência de dialeticidade, por cuidar-se de reiteração de pedido veiculado em feito já apresentado anteriormente, bem como por tratar-se de inovação recursal, algumas das teses apresentadas pela defesa não foram apreciadas pelo colegiado da Corte Superior Eleitoral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entanto, é pacífica quanto à compreensão de que, a teor do artigo 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    Não bastasse, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente.



    Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    “A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 150957 AgR, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018). 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todos, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019).



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    2.2. Lado outro, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012, grifei).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Não bastasse, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ex vi do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; e HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017” (RHC 187963 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Luiz Fux, DJe 18.09.2020).



    O juízo da instrução era o competente para analisar, no caso concreto, a necessidade, ou não, da realização de uma prova ou de um incidente requerido pelas partes. Precedentes: HC 95.983, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 20.03.09; RHC 86.190, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.12.06; HC 84.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 22.10.04; HC 69.733, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 21.05.93; RHC 120411, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 14.02.2014. 



    Diante desse balizamento decisório, alguns temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. Como já ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    2.3. Outrossim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Tal qual decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). No mesmo sentido:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023). 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    Ademais, in casu, além de não saltar aos olhos as nulidades aventadas, os juízos antecedentes foram uníssonos em salientar que pleno acesso aos autos e aos meios de prova, sendo-lhe devidamente oportunizada a chance de impugnação a todos os atos decisórios, não havendo máculas ou vícios.



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pelo impetrante, no caso dos autos, o enfrentamento dos referidos pontos, nesta oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    3. Dessarte, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente